Tribunal: TJDFT
Processo: 0715354-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715354-91.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PATIO CAPITAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PÁTIO CAPITAL em face de WILTON DE MELO e JULIANA TOLEDO DE MELO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (processo n. 0707974-54.2019.8.07.0020) que determinou a emenda à inicial, em sede de execução de título extrajudicial. Em Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 18192280), os Agravados suscitaram preliminar de NULIDADE ABSOLUTA DIANTE DA FALTA DE CITAÇÃO. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se o Agravante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. À Secretaria, anotem-se os patronos dos Agravados no sistema PJe. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2020 15:10:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador